Tribunal: STJ
Processo: 0740623-59.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974821 - DF
(2025/0236379-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL SOARES MONTEIRO
ADVOGADA
: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA - DF053439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 56aa769c-7da5-4684-a69d-2425411bcf6f

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 56aa769c-7da5-4684-a69d-2425411bcf6f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974821 - DF
(2025/0236379-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL SOARES MONTEIRO
ADVOGADA
: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA - DF053439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
GABRIEL SOARES MONTEIRO interpõe agravo regimental contra a
decisão de fls. 333-334, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
A defesa alega que a incidência da Súmula n. 7 do STJ "foi
expressamente enfrentado nas razões do agravo" (fl. 340). Pleiteia, portanto, a
Documento eletrônico VDA55819957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 25b18e45-cdd6-4579-9592-f385d5bb36c4

reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a submissão do recurso à
turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a absolvição do réu pelo crime de
roubo majorado, ao argumento de que as provas dos autos seriam insuficientes
para manter a condenação. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em virtude
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial.
, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência
da Súmula n. 7 do STJ. No AREsp, a defesa se limitou a argumentar que "não
deseja a reanálise dos fatos presentes, mas sim, busca a plausibilidade do recurso
especial" (fl. 306).
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Ademais, rememoro que, para infirmar a aplicação do enunciado
sumular n. 83 do STJ, a seu turno, é necessário que a parte comprove, por meio de
precedentes, que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, o que, não obstante não haver sido mencionado no
impugnado, não foi feito pela defesa em seu agravo.
decisum
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55819957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 25b18e45-cdd6-4579-9592-f385d5bb36c4

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 25b18e45-cdd6-4579-9592-f385d5bb36c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0236379-7
AREsp 2.974.821 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07037368420228070020 07406235920248070000 7037368420228070020
7406235920248070000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL SOARES MONTEIRO
ADVOGADA
: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA - DF053439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL SOARES MONTEIRO
ADVOGADA
: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA - DF053439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551098818308;0@
2025/0236379-7 - AREsp 2974821 Petição : 2025/0068705-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:00
Código de Controle do Documento: 4913FF4E-EA52-47ED-B5F2-A339E5DB7CBD